Tribunal: STF
Processo: ARE 1471049
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, o qual manteve “decisão que indeferiu o pedido de restituição da máquina escavadeira hidráulica KOMATSU standard, motor n. 36594564, série B50641, chassi KMTPC244LJBB5064, apreendida pela Polícia Federal na 2ª fase da Operação Trypes, com o objetivo de cessar as atividades de grande garimpo ilegal na cidade de Aripuanã/MT” (Doc. 10, fl. 1).



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 10, fl. 8):



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. ART. 118 DO CPP. INTERESSE AO PROCESSO. ALIENAÇÃO DO BEM. ART. 144-A DO CPP. SUSPENSÃO. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A RESTITUIÇÃO. 



    1. Não demonstrada a origem lícita do veículo, e interessando a apreensão do bem para o processo (art. 118 do CPP), a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de restituição é medida que se impõe. 



    2. A alienação antecipada da máquina apreendida é legalmente respaldada nos arts. 124 e 144-A do Código de Processo Penal. Caso, ao final do processo, se chegue à conclusão de que o apelante tem razão, o valor decorrente de eventual alienação antecipada será revertido em seu favor, de modo que não prospera o pleito liminar de suspensão. 



    3. Apelo desprovido”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 12), foram rejeitados (Doc. 14).



    No apelo extremo (Doc. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, TS GOLD EXPLORATION & CONSTRUCOES EIRELI – EPP - RIOS GOLD LTDA EPP alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, LIV e LV, da CF/1988, haja vista que considerou válida a apreensão de bem sem autorização judicial e sem a ocorrência de flagrante delito.



    Aduz que “já se passaram quase 04 anos dos fatos e até o presente momento nenhuma conclusão existe acerca da participação da recorrente e de seu equipamento nos fatos delituosos, senão indícios” (Doc. 17, fl. 9). 



    Afirma que preencheu todos “os requisitos para restituição dos bens apreendidos previstos nos artigos 118 e 120 do Código de Processo penal encontram-se preenchidos” (Doc. 17, fl. 12), não havendo, portanto, razões para mantê-los apreendidos “quase 04 anos após a apreensão do bem” (Doc. 17, fl. 14).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) a parte recorrente não demonstrou, fundamentadamente, a repercussão geral da questão constitucional; e (b) a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional (Doc. 21).



    No Agravo (Doc. 26), a parte agravante alega que houve violação direta à Constituição.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    No caso concreto, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de fundamentar a repercussão geral da matéria, o que impede o conhecimento do recurso.



    Todavia, ainda que superado esse grave óbice, o recurso não comportaria provimento.



    Isso porque o Tribunal de origem, com fundamento nos fatos e provas constantes dos autos, bem como na legislação processual penal, entendeu que a escavadeira em questão não poderá ser restituída à recorrente. A propósito, citem-se trechos do acórdão recorrido (Doc. 10):



    “Com efeito, nos termos dos artigos 118, 119 e 120 do CPP, para que se proceda à restituição de coisas apreendidas, deverão ser observados os seguintes requisitos: não haver dúvidas sobre o direito do reclamante e não se tratar de bem cuja restituição é vedada. 



    No caso, em que pese ter sido demonstrada a propriedade do veículo, através da nota fiscal (id 55060602), há vedação legal quanto à sua restituição, conforme bem decidiu o Juiz de primeiro grau, nesses termos: 



    […]



    O magistrado decidiu com acerto indeferir o pedido de restituição da máquina escavadeira, por ainda interessar ao processo, uma vez que referido bem guarda relação com a possível prática de crimes objeto das investigações policiais levadas a efeito. 



    Note-se que o fato de o bem apreendido estar em nome do requerente, por si só, não basta à comprovação do arguido bom direito de propriedade, razão pela qual é recomendável a manutenção da medida cautelar, visto que somente no decorrer da instrução criminal demonstrar-se-á se esse bem é proveniente, ou não, de prática delituosa envolvendo a operação acima citada. 



    Em ficando demonstrado, no decorrer da instrução criminal, que são oriundos direta ou indiretamente de crime, a perda em favor da União é medida que se impõe, impossibilitando a restituição. 



    Com efeito, dispõe o art. 91, II, “b”, do CP: 



    […]



    Nesse contexto, incide, na espécie, o art. 118 do Código de Processo Penal, que dispõe que, antes do trânsito em julgado da sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo, sendo certo que ao juiz cabe deliberar a esse respeito. 



    Cabe destacar, ainda, que a alienação antecipada da máquina apreendida é legalmente respaldada nos arts. 124 e 144-A, do Código de Processo Penal. 



    […]



    Com relação ao pedido liminar para impedir a alienação do bem até o trânsito em julgado do acórdão do recurso de apelação e/ou sentença final dos autos principais que investiga o crime, entendo inoportuno, por ora, o seu deferimento, conforme bem esclarece o ilustre Procurador, em seu parecer, ao opinar pela manutenção da decisão favorável à alienação antecipada da máquina apreendida, com fulcro nos arts. 124 e 144-A, do Código de Processo Penal, nesses termos: 



    […]



    Por fim, registro que o deferimento de medida liminar somente é possível na hipótese de comprovação de fumus boni juris, inexistente no caso, conforme fundamentação supra, não sendo demais destacar que, ao final do processo, se a razão estiver com o apelante, poderá levanter o valor proveniente do leilão, em caso de eventual venda antecipada”.



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. BENS APREENDIDOS. PLEITO DE RESTITUIÇÃO. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 933.844-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/3/2016)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Processo Penal. 3. Incidente de restituição de coisas apreendidas. 4. Necessidade de rever a interpretação conferida na origem à legislação infraconstitucional, bem como reexaminar o conjunto fático-probatório. Providências vedadas no âmbito do recurso extraordinário. Ofensa reflexa ao texto constitucional e incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 603656 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/11/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente